Tribunal: TJPA
Processo: 0803923-97.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2024-08-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803923-97.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, ULTRA SOM SERVICOS MEDICOS LTDA

AGRAVADO: JAQUELINE BORGES SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. CARÊNCIA. PARTO EM REGIME DE URGÊNCIA. COBERTURA OBRIGATÓRIA. PRECEDENTES. REQUISITOS DA TUTELA PROVISÓRIA PREENCHIDOS. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DE AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0803923-97.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:
1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE ANANINDEUA/PA

AGRAVANTE:
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A. e ULTRA SOM SERVIÇOS MÉDICOS S.A.

ADVOGADOS: IGOR MACEDO FACÓ - OAB/CE Nº 16.470 e ISAAC COSTA LÁZARO FILHO - OAB/PA nº 30.043

AGRAVADA:
JAQUELINE BORGES SILVA

ADVOGADO: LUIZ ARTHUR PARACAMPOS RIBEIRO - OAB/PA nº 32.112

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A. e ULTRA SOM SERVIÇOS MÉDICOS S.A.
(ID. 19056702) contra decisão unipessoal de ID. 18561435, proferida por esta Relatora, nos seguintes termos em destaque:

“(...) Trata-se de
Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo
, interposto por
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A. e ULTRA SOM SERVIÇOS MÉDICOS S.A.

em face de decisão (ID. 109418264) que
- proferida dos autos de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADO COM PEDIDO DE DANOS MORAIS E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INAUDITA ALTERA PARS NO PLANTÃO JUDICIÁRIO nº:
0803644-93.2024.8.14.0006
movida por
JAQUELINE BORGES SILVA,
-
deferiu o pleito precário autoral para determinar a realização do parto em antecipação. (...)”

“(...) Diante do exposto,
INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO,
pleiteado e ainda: 1. Comunique-se o togado de 1ª instância desta decisão. 2. Intime-se a Agravada para que, caso queira, apresente resistência recursal. 3. Após, em tudo certificado, voltem-me os autos conclusos. (...)”

Sobreveio Recurso de Agravo Interno ao ID. 19056702 por
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A. e ULTRA SOM SERVIÇOS MÉDICOS S.A.
sustentando após fazendo breve retrospecto da lide e da decisão inimizada, que

inexistindo legitimidade do hospital, que ausente o requisito de probabilidade do direito e de risco da demanda, bem como eventual risco de desequilíbrio econômico-financeiro da operadora pela irreversibilidade da medida.

Intimada a contraminutar (ID. 19069409), a parte
JAQUELINE BORGES SILVA,
conforme certificado ao ID. 19523132.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua-se o feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0803923-97.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:
1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE ANANINDEUA/PA

AGRAVANTE:
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A. e ULTRA SOM SERVIÇOS MÉDICOS S.A.

ADVOGADOS: IGOR MACEDO FACÓ - OAB/CE Nº 16.470 e ISAAC COSTA LÁZARO FILHO - OAB/PA nº 30.043

AGRAVADA:
JAQUELINE BORGES SILVA

ADVOGADO: LUIZ ARTHUR PARACAMPOS RIBEIRO - OAB/PA nº 32.112

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Dado o preenchimento dos pressupostos recursais,
conheço do recurso.

1.

Do agravo interno. Recurso prejudicado diante do julgamento do recurso principal.

Pois bem, limpemos a demanda.
Recurso de Agravo Interno de ID. 19056702, está prejudicado dado o julgamento, nesta oportunidade, do recurso principal – o Agravo de Instrumento – e nesse mesmo sentido, aponto precedentes:

AgInt no REsp n. 1.851.269/PB
, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/3/2021, DJe de 19/3/2021;
REsp 1.455.749/GO
, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 26/6/2018;
AgInt no AgInt no REsp 1.544.801/SC
, Relator Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 7.5.2020;
RCD no AgInt no AREsp 1.478.853/SP
, Relator Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 18.12.2020; e
AgInt no AgInt no REsp n. 1.662.608/PR
, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 8/4/2019, DJe de 11/4/2019.

Ante o exposto, diante do julgamento do Agravo de Instrumento, o Recurso de Agravo Interno de ID. 19056702, não será conhecido.

Avante no Instrumento.

2.

Da exceção à cobertura parcial temporária. Parto gravado com pedido de urgência, requisitos da tutela provisória preenchidos.

No que pertine a alegação de ilegitimidade, tal não é oponível como razão a ser debruçada pela via do Agravo de Instrumento, razão pela qual atrai o desconsiderar do texto.
Neste sentido, cito precedentes da 2ª e 3ª Turmas do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FORNECIMENTO DE ÁGUA. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA ORA AGRAVANTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015, II, DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015. II. Na origem, a parte ora agravada ajuizara ação, questionando critérios de cobrança pelo fornecimento de água em seu imóvel. Após contestação, foi proferida decisão interlocutória, rejeitando "a preliminar de ilegitimidade passiva, porque a matéria nela suscitada diz respeito ao mérito da causa e depende da produção de provas, aplicando-se, ainda, no caso em exame, a Teoria da Asserção". Interposto Agravo de Instrumento, não foi ele conhecido, pelo Tribunal de origem, ao fundamento de que, "tratando-se de matéria não compreendida no rol das hipóteses elencadas no art. 1.015 do CPC e da inexistência de situação que configure lesão grave ou de difícil reparação, a discussão não restará preclusa, pois será possível devolvê-la ao Tribunal em futuro recurso de apelação ou em contrarrazões, em atenção ao que dispõe o art. 1.009, § 1º, do CPC". III. O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que "não é cabível a interposição do Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória que versa sobre ilegitimidade passiva, pois essa matéria não faz parte do rol de hipóteses do artigo 1.015 do CPC/2015" (STJ, REsp 1.701.917/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/12/2017). Nesse sentido: STJ, AgInt no REsp 1.788.015/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe de 25/06/2019. IV. É certo que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.704.520/MT (Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe de 19/12/2018), submetido ao rito do art. 1.036 do CPC/2015, firmou tese no sentido de "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (Tema 988). Entretanto, no caso, a questão acerca da ilegitimidade passiva da parte ora agravante, dependente de produção de provas, não ostenta "urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação", capaz de atrair a incidência da tese firmada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do aludido REsp repetitivo 1.704.520/MT. V. Agravo interno improvido. (STJ. AgInt no AREsp 1063181 / RJ.
RELATORA Ministra ASSUSETE MAGALHÃES. SEGUNDA TURMA
- DATA DO JULGAMENTO 17/09/2019.)

E ainda:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 282 E 356/STF. ROL DO ART. 1.015 DO NOVO CPC. IMPOSSIBILIDADE PARA A DISCUSSÃO SOBRE ILEGITIMIDADE DE PARTE. PRECEDENTE DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. As questões acerca do direito a eventual prazo em dobro, em razão de litisconsórcio, da decretação de revelia e da denunciação da lide não foram debatidas no julgado da segunda instância, carecendo do devido prequestionamento. Ademais, a insurgente não interpôs embargos de declaração objetivando suprir eventual omissão, razão suficiente para a aplicação, no ponto, das Súmulas 282 e 356/STF. 2. Não era viável a interpretação no sentido do cabimento da interposição do agravo de instrumento contra decisão interlocutória que versa sobre ilegitimidade passiva, pois essa matéria não faz parte do rol de hipóteses do art. 1.015 do CPC/2015. Precedente. 3. Agravo interno desprovido. (STJ. AgInt no REsp 1788015 / SP.
RELATOR Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE. TERCEIRA TURMA
- DATA DO JULGAMENTO 17/06/2019)

Repare bem. Os inúmeros e extensivos temas trazidos em razões de Agravo de Instrumento desbordam de seus estreitíssimos limites argumentativos e finalidade, a medida em que exortam a apreciação da lide em sua inteireza, o que é defeso nesta via.

Ilegitimidade passiva? – em preliminar de apelação pode ser disposta! Argumento de apreciação rejeitado.

Avante.

O que se analisa em sede de tutela provisória
– objeto do Recurso de Agravo de Instrumento -
, é a probabilidade de algo. Neste caso, a probabilidade do direito e a probabilidade de que faltando provimento, o bem jurídico venha perecer enquanto não se tenha decisão ulterior. Isso porque, alinhavar cognições que desbordam do acerto ou desacerto da decisão objurgada, está obstado pela via do presente Instrumento, o que por sua vez, exorta o não considerar destas falas de natureza estritamente meritória.

No momento recursal precário, a antecipação de tutela também se cinge da dualidade de requisitos: a probabilidade de direito –
materializada na probabilidade de provimento do Recurso
- e o perigo na demora –
percebido se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação
-.

Quanto a probabilidade do direito vindicado pela Autora, tal se vê materializado na exceção à cobertura parcial temporária. Isso porque, a despeito de haver fala legal e contratual pela existência de carência para parto com data certa, tal regra admite exceção:
parto de urgência.

Do documento de ID. 109415872 o feto estava com restrição de crescimento intra uterino, o que o colocava, assim também como sua genitora, em risco. Qualidade esta que recomendou o parto antecipado – e não a termo – coberto obrigatoriamente, pois sendo exceção ao regramento da carência.

A fim de evitar, tautologia, reproduzo e ora ratificando, os fundamentos lançados em decisão de ID. 18561435, no que pertine à presença dos requisitos autorizadores:

“(...) Embora os provimentos precários que atinjam direta ou até mesmo de forma oblíqua pessoas com vulnerabilidades possam ser revisados com maior cautela, o que se percebe dos autos é que fenece às Agravantes, não a probabilidade de provimento de seu recurso somente, mas o risco na produção dos efeitos da decisão objurgada.

Veja, a tutela na origem (objeto da análise deste Instrumento) aduziu que o
fumus
estava materializado na vinculação contratual e na necessidade de antecipação da data do parto (para dia ainda acobertado pela carência).

Ocorre que, a tutela
não
seria concedida se houvesse risco às Agravantes. Qual risco então ventila como obstador? Questões financeiras? Questões de eventual bloqueio de numerários a título de multa por descumprimento? Em retórica, isso seria capaz de contra obstar o direito da Materna e seu feto de terem o momento do parto feito conforme prescrição médica? Indubitavelmente não!

O que se vê da dinâmica fático-probatória dos autos é que não se trata a espécie de parto a termo (com data programada), mas sim, caso de antecipação do fim da gestação diante de risco à saúde do feto e da própria gestante. Registre-se. (...)”

Desta forma, restritos à probabilidade do direito da autora e o risco se não atendidos os seus reclamos, é que se vê acertada a decisão interlocutória
a quo
, por sua vez atraindo o não acolhimento do presente Instrumento Revisor. O que é reforçado, inclusive, pela compreensão jurisprudencial:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO EM RAZÃO DE PARTO DE URGÊNCIA. COMPLICAÇÕES NO PROCESSO GESTACIONAL. PRAZO DE CARÊNCIA DE 24 HORAS. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE DETERMINOU A AUTORIZAÇÃO E O FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A REALIZAÇÃO DO PARTO DE URGÊNCIA. SE TRATANDO DE PROCEDIMENTO DE EMERGÊNCIA/URGÊNCIA, DEVE SER ADOTADO O PRAZO DE CARÊNCIA DE 24 HORAS, CONFORME O DISPOSTO NOS ARTIGOS 12, V E 35-C, AMBOS DA LEI Nº 9.656/1998. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS. ASTREINTE FIXADA PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER, QUE SE ENCONTRA ENTRE AS MEDIDAS POSSÍVEIS E VIÁVEIS, E QUE NÃO MERECE REFORMA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-RJ - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0061268-50.2023.8.19.0000 202300285169, Relator: Des(a). LUIZ HENRIQUE OLIVEIRA MARQUES, Data de Julgamento: 25/01/2024, VIGESIMA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 11ª CÂM, Data de Publicação: 30/01/2024)

Ante o exposto, conheço do recurso de
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A. e ULTRA SOM SERVIÇOS MÉDICOS S.A,
e nego provimento, mantendo a interlocutória combatida
.

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 13/08/2024